Tribunal: STF
Processo: HC 259622
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.018.730/AM.



    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, convertida em preventiva, e denunciado pela prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei 10.826/2003) e de desobediência (art. 330 do Código Penal). 



    Colhe-se do decreto prisional: 



    [...] infere -se dos autos que o constrito foi preso em flagrante após desobedecer a comando de parada emanado pela Polícia Militar, nas proximidades do Posto de Combustível do km 174. Ao perceber a aproximação da guarnição policial, o constrito acelerou o veículo em direção à cidade de Manaus, empreendendo fuga. 



    Diante da situação, iniciou-se acompanhamento tático pela equipe, que se estendeu até o km 100 da rodovia BR -174, onde foi finalmente interceptado. Procedida a abordagem e busca pessoal, foi apreendida em sua cintura uma arma de fogo calibre 9mm, com a numeração suprimida, carregada com 07 (sete) munições intactas calibre 9mm. Durante a ação, restou consignado que demonstrou nervosismo acentuado [...]. Circunstâncias que demonstram, à toda evidência, a gravidade concreta do delito, diante do porte de arma de fogo, com numeração suprimida, acompanhada de munição, corroborada pela fuga da abordagem policial em alta velocidade, com manobras, exigindo intensa perseguição, e qual findou com a prisão em flagrante [...]. Contexto que sugere possível envolvimento com organização articulada para a prática criminosa e grau de periculosidade invulgar, tornando insuficientes e inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão. 



    Em face do exposto, em consonância com o parecer ministerial, com fulcro nos artigos 310, II e 312 do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA de SILLAS GAIA DE SOUZA, para garantia da ordem pública



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, que negou a medida acauteladora. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro Vice-Presidente, com fundamento na Súmula 691/STF. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, ao final, a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de julho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente